Tribunal: TJES
Processo: 5008730-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008730-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: LEYDIANE DA CONCEICAO GOMES FERREIRA MARTINS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde reative o contrato de beneficiária e autorize o custeio de procedimento cirúrgico e tratamentos correlatos.

2. A Agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo contratual direto com a Agravada, sendo que a relação jurídica originária foi estabelecida com cooperativa diversa, atualmente em recuperação judicial, e sua atuação limitou-se a repasse operacional.

3. Interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em (i) definir a legitimidade passiva da cooperativa de saúde integrante do sistema Unimed, diversa daquela que estabeleceu o vínculo contratual originário com a beneficiária; e (ii) analisar a legalidade da interrupção de cobertura de saúde de usuária em tratamento médico essencial, mesmo diante da rescisão do plano coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência pátria, à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, consolidou o entendimento de que as cooperativas integrantes do sistema Unimed possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas perante o consumidor.

6. A complexa organização interna do sistema de cooperativas de saúde não pode ser oposta ao beneficiário, que percebe a marca como uma entidade única, garantidora da cobertura em âmbito nacional.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.082, firmou tese vinculante no sentido de que a operadora, mesmo após a rescisão de plano de saúde coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta médica, mediante o pagamento da contraprestação.

8. Na ponderação de interesses inerente à tutela de urgência, o direito à saúde e à vida da beneficiária, que demonstrou estar em tratamento de enfermidade grave com indicação cirúrgica, prevalece sobre o risco patrimonial da operadora, o qual pode ser objeto de ressarcimento futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Em aplicação da teoria da aparência, as cooperativas integrantes do sistema Unimed detêm legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelas obrigações contratuais assumidas perante o consumidor. 2. A operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, até a efetiva alta, nos termos do Tema 1.082/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp 1720115/RS; STJ, AgInt no AREsp 1492299/RS; TJES, Agravo de Instrumento 5002409-93.2022.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5014775-33.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da r. decisão interlocutória (Id. 68822776 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5000202-90.2025.8.08.0041, ajuizada por LEYDIANE DA CONCEICAO GOMES FERREIRA MARTINS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da Agravada, com a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (Id. 14036434), a Agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo contratual direto com a Agravada, tratando-se de cooperativa autônoma e distinta da UNIMED FAMA, operadora que se encontra em recuperação judicial, e que sua atuação se limitou a um mero "repasse operacional" para utilização de sua rede credenciada, nos termos da Resolução Normativa nº 517/2022 da ANS, o que não implicaria assunção de titularidade ou de obrigações contratuais.

Pela decisão id 14165129, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contra a decisão, o recorrente interpôs recurso de agravo interno (id 14533460), pugnando pela reforma da decisão interlocutória.

A Agravada apresentou contrarrazões em relação ao agravo de instrumento e agravo interno (id 14533460 e 15142112), manifestando-se, em síntese, pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

É, em resumo, o Relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002817-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VOLMER JUNIOR MORELLO

AGRAVADO: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da r. decisão interlocutória (Id. 68822776 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5000202-90.2025.8.08.0041, ajuizada por LEYDIANE DA CONCEICAO GOMES FERREIRA MARTINS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da Agravada, com a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (Id. 14036434), a Agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo contratual direto com a Agravada, tratando-se de cooperativa autônoma e distinta da UNIMED FAMA, operadora que se encontra em recuperação judicial, e que sua atuação se limitou a um mero "repasse operacional" para utilização de sua rede credenciada, nos termos da Resolução Normativa nº 517/2022 da ANS, o que não implicaria assunção de titularidade ou de obrigações contratuais.

Pois bem.

Sustenta a Agravante, em caráter preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a relação jurídica da Agravada se estabeleceu exclusivamente com a UNIMED FAMA.

Não obstante, entendo não merecer prosperar a alegação.

A iterativa orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal, tem se consolidado no sentido de reconhecer a legitimidade passiva de todas as cooperativas integrantes do sistema Unimed para responder solidariamente pelas obrigações assumidas perante o consumidor, em aplicação da teoria da aparência.

Para o beneficiário, que enxerga a marca Unimed como um todo unificado, as distinções administrativas internas entre as diversas cooperativas (Singulares, Federações, Central Nacional) são, a princípio, irrelevantes e não podem ser opostas para eximir-se da responsabilidade, máxime em se tratando de relação de consumo regida pela boa-fé objetiva.

Este Egrégio Tribunal Estadual tem reverberado o referido entendimento da Corte Superior, conforme se infere dos seguintes arestos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIDADES COOPERATIVAS DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que, à luz da teoria da aparência, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas as unidades cooperativas da Unimed. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1720115/RS e AgInt no AREsp 1492299/RS. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento 035199000999. 2. A agravada foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e é beneficiária do plano de saúde Unimed Vertente do Caparaó com abrangência nacional, ao passo que o ajuizamento da ação contra a Unimed Vitória não obsta a tutela jurisdicional pretendida, eis que o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas com personalidades jurídicas distintas e independentes entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional. 3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002409-93.2022.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.11.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA AFASTADA – TRATAMENTO PEDIASUIT – MENOR COM TEA, DI E PARALISIA CEREBRAL – REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva ad causam eriçada pela agravante, Unimed Vitória, tendo em vista a iterativa orientação da jurisprudência do STJ, do qual este egrégio TJES não discrepa, tem decidido no sentido de reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência. Precedentes. 2. Nos contratos de abrangência nacional é permitido efetuar tratamento, ainda que eletivo e não estando na Cidade de origem do contrato, mormente no caso da Unimed Vitória, uma reconhecida parceira da Central Nacional Unimed, como verificado nos autos., 3. O tratamento pediasuit foi prescrito à menor diagnosticada com Transtorno Espectro Autista – TEA, Deficiência Intelectual (DI), Epilepsia e Paralisia Cerebral - quadro de nível II, e os laudos médicos juntados atestaram a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, do pediasuit aplicado ao quadro da infante, existindo ao menos verossimilhança às alegações da parte agravada, suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos hábeis infirmando as provas colacionadas pela parte autora, e restando evidenciada a existência do risco de um dano iminente e concreto à saúde da parte agravada. 4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5014775-33.2023.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.07.2024)

No que tange ao mérito da controvérsia, a decisão agravada aparenta estar em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, segundo o qual "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
".

No caso vertente, a Agravada logrou demonstrar, em um juízo de verossimilhança ínsito à fase incipiente da demanda, que se encontra em meio a tratamento de enfermidade grave (endometriose profunda) e com indicação de procedimento cirúrgico de caráter urgente.

A documentação acostada à inicial sugere que o cancelamento do plano ocorreu justamente no momento em que a beneficiária mais necessitava da cobertura para a preservação de sua saúde.

Nesse cenário, ainda que se discuta a regularidade do cancelamento do contrato coletivo por inadimplência da estipulante, a jurisprudência pátria tem priorizado o direito à vida e à saúde do beneficiário, mormente quando a interrupção de tratamento essencial pode acarretar danos graves e irreversíveis.

Nessa ponderação de interesses, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) milita em favor da Agravada, cuja saúde e bem-estar dependem da continuidade do tratamento, ao passo que o prejuízo da Agravante, de natureza eminentemente patrimonial, poderá ser objeto de ressarcimento futuro, caso sua tese prevaleça ao final do julgamento de mérito.

Ademais, a própria decisão de primeiro grau resguarda a contraprestação, ao consignar o compromisso da autora em manter o pagamento das mensalidades.

Assim, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso, não se mostra possível, em cognição sumária, acolher a pretensão liminar recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicado o agravo interno.